Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750993-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDIVALDO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Edivaldo de Albuquerque contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 20568716) que, nos autos de embargos à execução opostos pelo agravante, deixou de se manifestar acerca do seu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte embargada/agravada. Ao receber o recurso (ID 21850337), esta Relatoria determinou as seguintes providências: Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Tomando conhecimento da mencionada decisão, o agravante declinou pedido incidental de deferimento de efeito suspensivo ao recurso (ID 21985609). Em seu arrazoado, afirma que “não fora entendida a solicitação de antecipação de tutela de urgência quando da apreciação preliminar do agravo, motivo pelo qual, mediante observância do parágrafo único do art. 995, do CPC, apresenta-se o pedido pleito incidental” (sic). É o relatório. Decido. 2. Em que pesem os argumentos do agravante, não se admite pedido de aditamento ao agravo de instrumento para pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da preclusão consumativa operada no momento da sua interposição, que, no caso, deu-se em 30/11/2020. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves1, ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. A questão está normatizada no art. 223 do CPC, o qual disciplina que: "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Recorrendo-se novamente a Daniel Amorim2, ao comentar o aludido dispositivo: A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo este consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada. Na mesma linha lecionam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero3: Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. A alusão à possibilidade de emendar o ato processual dentro do prazo legal constante do art. 223, CPC, deve ser entendida como possibilidade de praticar-se novo ato processual por força de viabilização de nova oportunidade para tanto por força do dever de prevenção do juiz na condução do processo - daí falar-se em emenda do ato, cujo exemplo clássico é o da emenda à petição inicial. Vale dizer: o art. 223 não aboliu a preclusão consumativa para as partes. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão consumativa. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de concessão de efeito suspensivo, deve ser concentrado na peça recursal, não se admitindo, pois, a complementariedade das razões recursais. Ainda, não se verifica, na hipótese, alteração da situação fática que justificou a interposição do agravo de instrumento, referente à decisão que se omitiu em analisar o pedido declinado na origem. É dizer, a premissa fática já estava presente quando o recurso foi interposto e o agravante não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo na oportunidade propícia. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 223 do CPC, nada a prover em relação ao pedido de aditamento ao recurso deduzido como pedido incidental de antecipação de tutela recursal na petição de ID 21985609. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo da decisão de ID 21850337, retornem os autos conclusos. Brasília, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 354. 3 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo, RT. 2016, p. 326.